Tribunal: TJMT
Processo: 1014042-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014042-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), RAFAEL VIEIRA BISPO - CPF: 555.471.259-20 (AGRAVANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Rafael Vieira Bispo
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Porto dos Gaúchos
, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral ajuizada contra o Banco C6 Consignado S.A - Ficsa,
indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, facultando o seu parcelamento.

Aduz o
agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, mormente por se tratar de pessoa idosa e aposentada. Sustenta que os documentos apresentados são perfeitamente válidos e capazes de comprovar a ausência de condições financeiras do agravante, sendo suficiente para o deferimento do benefício da justiça gratuita, a simples afirmação da necessidade. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 97095469).

As informações foram prestadas pelo magistrado

(id. 97310198).

O agravado apresentou contraminuta (id. 106384465).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Cinge-se dos autos que
Rafael Vieira Bispo
ajuizou
da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
contra
Banco C6 Consignado S.A - Ficsa
, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, facultando o seu parcelamento.

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando que demonstrou satisfatoriamente
a ausência de condições para arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, mormente por se tratar de pessoa idosa e aposentada.

Afirma que os documentos apresentados nos autos são perfeitamente válidos e capazes de comprovar a ausência de condições financeiras do agravante, sendo suficiente para o deferimento do benefício da justiça gratuita a simples afirmação da necessidade.

Assevera que possui renda mensal bruta de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), sendo nítida a sua hipossuficiência financeira, não havendo motivos para o indeferimento da gratuidade judiciária. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o), tal como consignado pelo magistrado
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária - Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
. Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelo próprio recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Ademais, verifico que embora o agravantre tenha apresentado documento de inexistência de declaração de imposto de renda, deixou de trazer à baila outros documentos aptos a demonstrar a sua real condição econômica, como extratos bancários ou de cartão de crédito, além da certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado registrado em seu nome, nos termos da decisão exarada pelo magistrado
a quo
.

Nesse sentido, observo ainda que o douto magistrado justificou o indeferimento sob o seguinte fundamento, confira:

“Assim, reportando ao caso dos autos, verifica-se que pugna a parte autora pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento que não possui condições de quitar as custas e despesas processuais.

Frisa-se, que a qualidade de beneficiário da previdência social da parte requerente não é suficiente para concessão de assistência judiciária gratuita.

Neste sentido, verifica-se que a parte requerente, devidamente intimada, deixou de acostar aos autos cópia do extrato bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa e/ou outros documentos hábeis em comprovar a insuficiência de recursos, para custear as custas e despesas processuais.

Isso porque, o fato da parte requerente ser aposentada/pensionista e/ou perceber benefício por incapacidade, não obsta que esta possua bens imóveis e móveis, podendo ser possuidora de outras rendas, até mesmo porquê, oportunizada nova manifestação nos autos, esta deixou de acostar certidão de inexistência de bens imóveis ou/e quantitativo de gado registrado em seu nome.

Neste mesmo sentido, sabe-se que a aposentadoria/pensão rural (não se sabendo se é o caso da parte requerente), possibilita que o aposentado continue trabalhando e obtendo renda do imóvel, bem como criando gado.

Nesta esteira, verifica-se que a demanda originou-se de empréstimo(s), cujas parcelas perfazem uma parte considerável da aposentadoria/pensão percebida pela parte autora.

Partindo dessas premissas, a condição de assalariada da parte requerente, alegada nos autos, não condiz com a o objeto da presente demanda.

Dessa feita, levando em consideração a natureza da presente demanda, e, ainda, não tendo a parte autora acostado aos autos os documentos indicados na decisão que determinou a emenda a inicial, bem como em razão da parte requerente ter contratado um grande escritório de advocacia de outro Estado para patrocinar seus interesses na presente demanda, inclusive, com várias ações em trâmite na justiça comum, de acordo com pesquisa realizada no sistema Pje.

Desse modo, tem-se que, não basta a mera declaração de que não possui condições para arcar com as custas do processo para fins de conceder as benesses da justiça gratuita, ou a juntada de extrato de pagamento de benefício previdenciário, sendo que as informações acima supramencionadas, não condizente, como já dito, com a situação de aposentada/pensionista/beneficiária de benefício por incapacidade da parte requerente.

O proveito econômico da presente demanda não autoriza que este juízo conceda de plano a AJG, sem comprovação contundente de que a parte pleiteante não possui recursos econômicos para custear as taxas e despesas judiciais oriundas do processo intentado.

Valendo-se da expressão “comprovadamente”, o legislador constituinte reserva a benesse estatal da AJG somente àqueles que de fato – frise-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica estatal ou privada.

Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente o indivíduo ou pessoa jurídica que realmente comprovar que não detém condições de suportar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios é que terá direito de ser agraciado com o benefício da assistência judiciária gratuita.

Cumpre obtemperar, em conclusão, que da leitura sistemática art. 98 e art. 99, §3o, ambos do CPC, após uma filtragem constitucional com a lente do art. 5°, inc. LXXIV, da CRFB, que não devem ser agraciados com a assistência judiciária gratuita aqueles que não comprovarem sua hipossuficiência financeira, sendo certo que apenas a mera e simples declaração não é apta, nos termos do aludido dispositivo constitucional,
principalmente porque quando oportunizado a partes não juntou os documentos como a cópia do extrato bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa, ou outros comprovantes que justifiquem sua hipossuficiência
..
(60667389 – autos de origem - negritei)

Além disso, em simples consulta ao sistema do PJE, verifico que o agravante têm autuadas em seu nome, 21 (vinte e uma) ações contra instituições bancárias, postulando a gratuidade de justiça em praticamente em todas elas, demonstrando um verdadeiro abuso no pedido de concessão da assistência judiciária.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Por fim, já lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021